Tribunal: TJDFT
Processo: 0747094-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0747094-09.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TALES GUIMARAES PAIVA RECORRIDO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. O recorrente não comprovou, tempestivamente, o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal. O erro do patrono não legitima a admissão do recurso deserto. Ressalto que os honorários foram fixados nos exatos termos previstos no art. 55, da Lei no 9.099/95, não se tratando de multa e tendo sua fixação pautada no mínimo legalmente previsto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Retornem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora